Tribunal: STF
Processo: RE 1506957
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 13):



    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL. LIQUIDAÇÃO DE  PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM  DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR  NA ADIN N. 2356 QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DO ART. 78 DO ADCT. Uma vez homologado e expedida Requisição de Pagamento de Precatório contra a Fazenda Pública e, considerando, também, a existência de Medida Cautelar deferida em ADIN, pelo STF, paralisando os efeitos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, outra alternativa não resta senão cumprir a ordem judicial que lhe é imposta por força da Constituição. 2) AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art.78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Aduz-se, em suma, que até o julgamento definitivo acerca da constitucionalidade do art. 78 do ADCT não deve o Tribunal de Justiça negar pedido de parcelamento do valor do precatório expedido, além de requerer, subsidiariamente, a possibilidade de pagamento do requisitório no exercício do ano seguinte, em 2014 (eDOC 16). 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR, em 20.8.2014, determinou sobrestamento do feito até o julgamento do RE 597.097-RG, referente ao Tema 231 da sistemática da repercussão geral (eDOC 20).



    Com a conclusão do julgamento perante o Supremo Tribunal Federal do Tema 231, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora. 



    A Turma Julgadora manteve incólume o julgamento anterior, am acórdão assim ementado (eDOC 26):



    “1) DIREITO VINCULANTE. TEMA 231 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO SEQUESTRO DE VALORES, NOS TERMOS DO ART 78, §4º, DO ADCT. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DA ADI Nº 2356. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO CONTRARIA PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF. a) Cuida-se de pretensão de que seja exercido juízo de retratação de acórdão proferido em agravo interno interposto pelo Município de Maringá. Foi negado provimento à pretensão de parcelamento do precatório pelo Ente Federativo. b) Foi fixado precedente qualificado pelo STF quanto à constitucionalidade do sequestro de verbas previsto no art. 78, §4º, do ADCT. Após, foi declarada a inconstitucionalidade integral do dispositivo (caput e parágrafos, no julgamento da ADI nº 2356. c) O julgamento desta Câmara, ao indeferir a possibilidade de parcelamento de precatório, no caso, não destoa das decisões proferidas pela Suprema Corte.”



    Admitido o recurso extraordinário (eDOC 28), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, reconheceu a impossibilidade de parcelamento do precatório, nos termos do art. 78 do ADCT, ante a concessão de medida cautelar nas ADIs 2356 e 2362, que suspendeu a eficácia da respectiva norma. Colho fundamento da decisão de origem (eDOC 13, p. 5-6): 



    ““Conforme explicitado na decisão monocrática deste Relator, uma vez homologado e expedida Requisição de Pagamento de Precatório contra a Fazenda Pública e, considerando, também, a existência de Medida Cautelar deferida em ADIN pelo STF, paralisando os efeitos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, outra alternativa não resta senão cumprir a ordem judicial que lhe é imposta constitucionalmente. 



    Daí que as alegações de perigo à saúde financeira do MUNICÍPIO DE MARINGÁ, da boa-fé objetiva e da qualidade de bom pagador e da possibilidade de inscrição do numerário de no regime de precatório do próximo ano não são capazes de alterar a sistemática vigente de pagamento dos precatórios. 



    (...)



    O julgador não pode conceder medida cautelar, segundo seu poder geral de cautela delineado nos art. 798, do Código de Processo Civil quando evidente que tal atuação irá privilegiar o mau pagador e postergar a mora no vencimento da dívida constituída no valor de R$ 9.438.100,21 (documento de fl. 19)”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente